Tribunal: TJSP
Processo: 1008336-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sucessão empresarial. Sentença que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e, considerando quitado o valor exequendo, julgou extinto o cumprimento de sentença. Apelo da executada sucessora.

Ausência da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a recorrente Danone fosse incluída no polo passivo do

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Sucessão empresarial. Sentença que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e, considerando quitado o valor exequendo, julgou extinto o cumprimento de sentença. Apelo da executada sucessora.

Ausência da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a recorrente Danone fosse incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Ausência de sua citação nesse incidente para se defender da mencionada sucessão empresarial da executada primitiva. Obrigatoriedade de instauração do incidente para que bens de terceiro sejam atingidos por dívida da pessoa jurídica, com a regular citação (arts. 795, §4o, e 135, do CPC). A intimação da apelante para se manifestar nos autos não supriu sua regular citação. Afastamento da preclusão quanto às questões alegadas pela apelante em sua manifestação.

Apelante que ingressou nos autos, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução ante a ausência de sucessão empresarial com relação à empresa executada, suprindo a ausência de citação. Julgamento da lide nesta instância (art. 1.013, §3o, CPC).

Prova dos autos no sentido de que não houve a sucessão empresarial da executada Cooperativa Central de Laticínios (CCL) pela empresa incorporada pela Danone Ltda, a saber, a 1856 Produtora de Leite. A aquisição de ativos, entre eles a marca "Paulista" e de uma unidade fabril não configura, necessariamente, sucessão entre as empresas. Não se alegou, ademais, desvio de finalidade ou confusão patrimonial com a intenção de fraudar credores ou processos executivos. Ilegitimidade passiva configurada. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Apelação provida.